Tribunal: STF
Processo: RE 1588929
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE QUANTO AOS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTOS.
Execução contra a Fazenda Pública - Indébito tributário - Juros - CTN - Possibilidade:
- Diante da natureza tributária do indébito, os juros moratórios contam-se no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação na restituição.
Execução contra a Fazenda Pública - Precatório - Juros - Suspensão - Possibilidade:
- Durante o prazo constitucional previsto para pagamento do precatório, que se estende até o final do exercício seguinte à sua apresentação, fica suspensa incidência dos juros moratórios.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, caput; e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, e a inobservância da Súmula Vinculante 17. Pleiteia a reforma do “v. acórdão guerreado a fim de que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 sejam aplicados no período de 29/06/2009 até 25/03/2015; bem como a SV 17 seja aplicada ao caso”.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a parte dispositiva do acórdão ora recorrido, que deu parcial provimento à apelação da parte adversa, então única recorrente, determinou tão somente “a incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado do título executivo, observada a suspensão no prazo de pagamento do precatório e declarada a sucumbência recíproca”.
Sob referido prisma, vislumbra-se que não houve sucumbência da parte ora recorrente quanto aos pontos suscitados no recurso, porquanto o acórdão a quo não tratou de índices de correção monetária, ao passo em que determinou a suspensão da fluência de juros de mora no período de graça constitucional para pagamento de precatórios, em consonância com a Súmula Vinculante 17 e as teses fixadas por ocasião do julgamento dos Temas 147 e 1.037 de Repercussão Geral. Nesse diapasão, exsurge a carência de interesse recursal, por ausência de utilidade. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa.
2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 981.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/4/2022, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
I - A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade.
II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário.
III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.238.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020, grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente